Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-65.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011431-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANTUNES DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO FARIAS RODRIGUES FILHO - CPF: 018.118.041-36 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

4.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO
DO NOVO CORONAVÍRUS
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE
CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–

ABRANDAMENTO DA PANDEMIA – AVANÇO DA VACINAÇÃO – REDUZIDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 –

INACOLHIMENTO –
5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada
a decisão que
decreto
u

a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as
circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo
coronavírus
, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.
Além do mais,
com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes, isso sem contar que os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia, são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito. E, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde,
todas as faixas
etária
s

acima de 18 (dezoito) anos
já se encontra
m
imunizada
s
com duas doses da vacina e
pelo menos uma
de reforço.

Destaque-se, ainda, nesse diapasão, que não há nestes autos nenhuma informação de que o presídio onde o paciente se encontra
custodiado
tem casos de contaminação pela Covid-19 – sendo certo que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar o contágio e o alastramento do vírus entre os presos
.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
João Farias Rodrigues Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de furto perpetrado durante o período de repouso noturno, cuja prisão foi convertida em preventiva, no dia 22 de abril de 2022, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.1003060-03.2022.8.11.0004.

A impetrante
afirma que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão: (
i
) carente de fundamentação idônea — eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade dessa custódia para a garantia da ordem púbica —; e (
ii
) genérica, “
pois se limita a dados colhidos sobre o registro criminal pretérito do paciente
”.

Assevera que a conduta foi praticada sem qualquer violência ou grave ameaça, bem como que o paciente estava sob efeito de bebida alcoólica, inexistindo, na espécie, gravidade concreta ou
periculum
libertatis
.

Averba que o paciente é pessoa em estado de
hipervulnerabilidade
, trabalhador e responsável pelo cuidado de oito filhos,
predicados, esses, que
evidenciam a desproporcionalidade da custódia cautelar imposta e
o credencia para ser agraciado com a liberdade provisória.

Salienta a excepcionalidade da prisão preventiva do paciente, porquanto
“a expressa previsão legal do artigo 282, §6º, do CPP, impõe que ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem o pagamento de fiança, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
131633187
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
132047177
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

133297667
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua decretação
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

“
o flagrado possui histórico criminal, com pena sendo cumprida em regime diverso do fechado, e, por isso, demonstrou desapreço pela Justiça, pois não compreendeu a finalidade de sua condenação e as medidas
ressocializantes
não surtiram o efeito desejado
.
”

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Em relação às circunstâncias da prisão, demonstrando-se regular, não há razão para não chancelar o trabalho da autoridade que a cumpriu. Assim, homologo a prisão em flagrante.

No que diz respeito ao estado de liberdade, necessário se faz voltar os olhos ao seu histórico e aos fatos trazidos pela autoridade policial. A ordem pública está abalada, uma vez que o flagrado possui histórico criminal, com pena sendo cumprida em regime diverso do fechado, e, por isso, demonstrou desapreço pela Justiça, pois não compreendeu a finalidade de sua condenação e as medidas
ressocializantes
não surtiram o efeito desejado.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes, com destaque ao 313, I e II, do CP
P
. Expeça-se o necessário para alimentar o cadastro de prisão. Comunique-se ao juízo da execução penal. Dê ciência à autoridade policial e penitenciária. [...]

Com efeito, da análise dos documentos constantes nestes autos, aliados aos dados extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível verificar que o paciente cumpre pena remanescente de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão pela prática de crimes patrimoniais (Processo Executivo de Pena n. 0003734-76.2014.8.11.0004), estando, à época do fato delitivo que ensejou a prisão cautelar combatida neste
mandamus
, no regime aberto, cenário que não o impediu de praticar novo delito de mesma natureza.

Daí por que, não é demais repetir que,
a priori
, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Acerca da manutenção

da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Além do mais, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por outra vertente, com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação pela covid-19, verifica-se que se trata de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a decisão em debate se apresenta
devidamente
fundamentada.

Outrossim
,
com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes, isso sem contar que os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia, são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito. E, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde,
todas as faixas
etária
s

acima de 18 (dezoito) anos
já se encontra
m
imunizada
s
com duas doses da vacina e
pelo menos uma
de reforço.

Mas se isso não bastasse,
não há nestes autos
qualquer
informação de que o presídio onde o paciente se encontra
custodiado
tem casos de contaminação pela Covid-19 – sendo certo que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar o contágio e o alastramento do vírus entre os presos
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Farias Rodrigues Filho
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022